Tribunal: TJBA
Processo: 8000691-66.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000691-66.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

APELADA: DEUNILZAIR PEREIRA DAS NEVES

Advogado(s)
:
JOSE AUGUSTO DE ANDRADE FILHO, FLAVIO HENRIQUE MAGALHAES LIMA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO POR LEI SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO QUINQUÊNIO NÃO COMPLETADO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FORMA PROPORCIONAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Município contra a sentença que reconheceu o direito de Servidora à conversão, em pecúnia, de licenças-prêmio não gozadas, inclusive relativamente ao quinquênio compreendido entre 02.08.2013 e 02.08.2018, não obstante a superveniência da Lei Municipal n.º 1.364/2017, que revogou o instituto, no âmbito municipal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se a irresignação violou o princípio da dialeticidade; e estabelecer se é possível a conversão, em pecúnia, da licença-prêmio não gozada, relativa ao quinquênio de 02.08.2013 a 02.08.2018, diante da revogação do benefício por Lei superveniente, antes da conclusão do período aquisitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Apelação impugnou, de forma direta e específica, os fundamentos da sentença, expondo os motivos de inconformismo, em atendimento ao art. 1.010, II e III, do CPC, razão pela qual não há violação ao princípio da dialeticidade.

4. O direito à licença-prêmio estava previsto na Lei Municipal n.º 188/71 e na Lei Municipal n.º 1.207/2011, tendo sido, expressamente, revogado pela Lei Municipal n.º 1.364/2017, que não mais contemplou o referido benefício.

5. O quinquênio iniciado
a
02.08.2013 somente se completaria em 02.08.2018, data posterior à entrada em vigor da Lei Municipal n.º 1.364/2017, ocorrida em 05.09.2017, inexistindo, portanto, direito adquirido à integralidade da licença-prêmio.

6. A ausência de perfectibilização do requisito temporal, impede a incorporação integral do benefício ao patrimônio jurídico da
Acionante
antes da revogação legal.

7. O tempo de serviço efetivamente prestado, sob a vigência da legislação anterior, gera expectativa legítima de direito, cuja completa desconsideração importaria em enriquecimento sem causa da Administração Pública.

8. A conversão proporcional da licença-prêmio não gozada em pecúnia, possui natureza indenizatória, destinada a recompor o patrimônio do servidor e a evitar o aproveitamento indevido da força de trabalho sem a correspondente contraprestação.

9. O período laborado entre 02.08.2013 e 05.09.2017 deve ser computado, para fins de indenização proporcional, respeitando-se o lapso temporal efetivamente cumprido sob a égide da Lei Municipal n.º 188/71.

IV. DISPOSITIVO

10.
Preliminar de violação à dialeticidade rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, II e III; Lei Municipal n.º 188/71, art. 124; Lei Municipal n.º 1.207/2011, art. 58; Lei Municipal n.º 1.364/2017, art. 267, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no caso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n° 8000691-66.2023.8.05.0191
,

na qual figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO
, sendo Apelad
a

DEUNILZAIR PEREIRA DAS NEVES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar arguida e

DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso.